Tribunal: TJDFT
Processo: 0723273-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Direito processual. Agravo interno no agravo de instrumento. Ação de despejo por denúncia vazia. Decisão unipessoal que não conheceu do recurso. Ordem de suspensão em razão de ação de despejo distinta. Rol do art. 1.015 do cpc. Não cabimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inc. III, do CPC, por falta de cabimento recursal, nos termos do artigo 1.015 do CPC e à luz do Tema no 988 dos recursos repetitivos do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se é cabível a interposição do agravo de instrumento contra decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento da ação de despejo por falta de pagamento em curso, a fim de evitar decisões conflitantes.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no Tema no 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no diploma processual somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie.
4. No caso, a decisão atacada no agravo de instrumento não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Se o agravante compreender pela ocorrência de algum gravame, a insurgência poderá ser objeto ao fim do processo, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III; art. 1.009, § 1o; art. 1.015.
Jurisprudência relevante: STJ, Tema no 988. TJDFT, AIN/AGI 0714621-62.2018.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 30/1/2019.